Tribunal: TJMT
Processo: 0004262-84.2014.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
OI S/A BRASIL TELECOM S/A
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 31980/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

APELANTE(S):
OI S/A BRASIL TELECOM S/A
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela OI S/A (em recuperação judicial), em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória, proposta em face do Município de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em suas razões recursais, afirma a apelante, em síntese, que não merece prosperar as imposições de multas arbitradas pelo PROCON nos processos administrativos, posto que não desrespeito nenhuma prerrogativa do consumidor, cobrando os valores devidamente contratados e solucionando os problemas no momento que fora notificada.
Argumenta que a decisão administrativa é totalmente carecedora de fundamentação, não justificando os motivos de fixação da multa, afrontando aos princípios da motivação, legalidade e tipicidade, devendo, portanto, ser anulada.
Por fim, pugna alternativamente que a multa aplicada em valor exacerbado, seja adequado a razoabilidade e proporcionalidade.
As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa de litigância de má-fé (fls. 463/472).
A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso (fls. 481/486).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela OI S/A, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Extrai-se dos autos que a autora propôs a presente ação com o objetivo de ver anulada a multa aplicada pelo PROCON do Município de Lucas do Rio Verde, nos processos administrativos nos 0112.003.684-7, 0112.003.451-1 e 0112.004.309-5 e, para tanto sustenta que não desrespeito nenhuma prerrogativa dos consumidores, cobrando os valores devidamente contratados, solucionando os problemas registrados no momento da sua notificação e, ainda, cumprindo com o acordo celebrado administrativamente.
Alternativamente, a autora, ora apelante, insurge-se sobre o quantum fixado a título de multa, pugnando pela sua adequação à proporcionalidade e razoabilidade.
Na inicial, a apelante apresentou cópia dos procedimentos administrativos, constituído pelos autos de infração, notificação, relatório de análise de S.A.C, defesa administrativa, decisão administrativa e recurso.
O recurso não merece prosperar. Explico.
É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.
Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.
Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:
“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Quanto aos autos de infração impugnados, observa-se que os consumidores insurgiram-se administrativamente, posto que o contrato celebrado entre eles com a operadora de telefonia, não estava sendo cumprido, já que estavam cobrando valores ilegais, decorrente de serviços não- solicitados e usufruídos em suas faturas.
Nesse contexto, apuradas as irregularidades da empresa de telefonia, fora dada a oportunidade para se justificar, apresentar sua defesa e, ainda, celebrar acordo com os consumidores, que sequer fora cumprido. Aliás, vejamos trecho da sentença que muito bem descreve os procedimentos administrativos:
“(...) No processo administrativo no 0112.004.309-5, instaurado para fins de apurar as circunstâncias que permearam a reclamação deduzida pelo consumidor Delfino Ditadi, foi agendada audiência preliminar, oportunidade em que, tentada a conciliação, restou inexitosa e, depois, a empresa requerente apresentou defesa (fls. 41, 46 e 59/63). Na sucessão dos fatos, a companhia requerente formulou proposta de acordo, mas que, posteriormente, não foi cumprida. Logo após, foi proferida decisão administrativa que, dado o reconhecimento de prática violadora de regra de proteção ao consumidor e também o descumprimento dos termos do acordo, impôs à empresa requerente a penalidade de multa, arbitrada no valor em dinheiro equivalente a 600 UPF/MT (fls. 71/72). A decisão administrativa foi mantida, em exame de recurso (fls. 100/101).
No processo administrativo no 0112.003.684-7, instaurado para fins de apurar as circunstâncias que permearam a reclamação deduzida pelo consumidor João de Deus, foi agendada audiência preliminar, oportunidade em que, tentada a conciliação restou inexitosa e, depois, a empresa requerente apresentou defesa (fls. 102/103, 151 e 174/184). Na sucessão dos fatos, foi proferida decisão administrativa que, dado o reconhecimento de prática violadora de regra de proteção ao consumidor, impôs à requerente a penalidade de multa, arbitrada no valor em dinheiro equivalente a 200 UPF/MT (fls. 208/214). A decisão administrativa foi mantida, em exame de recurso (fs. 228/239).
No processo administrativo no 0111.003.451-1, instaurado para fins de apurar as circunstâncias que permearam a reclamação deduzida pela consumidora Maria Zottis Giordani, foi agendada audiência preliminar, momento em que, tentada a conciliação restou inexitosa e, após, a empresa requerente veiculou defesa (fls. 241/243, 252/253, 255/266). Na sucessão dos fatos, foi proferida decisão administrativa que, dado o reconhecimento de prática violadora de regra de proteção ao consumidor, impôs à empresa a penalidade de multa, arbitrada no valor em dinheiro equivalente a 200 UPF/MT (fls. 351/357).” (fl. 446)

Em suma, observa-se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante.
Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.
No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.
Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelante em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.
Portanto, não assiste razão à Apelante quando alega presença de vícios no processo administrativo, uma vez que, conforme demonstrado, foram observados os princípios do devido processo legal, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a decisão proferida foi devidamente motivada e fundamentada.
Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.
Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:
“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181/97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).”

In casu, a multa aplicada à apelante na esfera administrativa foi de 600 UPF (processo administrativo no 0112.004.309-5), 200 UPF (processo administrativo no 0112.003.684-7) e 200 UPF (processo administrativo no 0111.003.451-1), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.
Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, pública e notoriamente conhecida como agência financeira em atuação em todo território nacional, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.
Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tanto que, do Auto de Infração a Apelante foi devidamente notificada para, querendo, apresentar defesa.
A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO ATENDIDA — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
O atendimento da reclamação do consumidor, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso de Oi S.A. não provido. Recurso do Município de Primavera do Leste provido.” (N.U 0004843-60.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – MULTA FIXADA EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Em se tratando de pretensão à anulação de ato administrativo, a intervenção do Poder Judiciário deve ficar adstrita à verificação de sua legalidade.
2. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
3. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0001403-44.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.
Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97.
Por fim, no que tange ao pedido do apelado em condenação em litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do CPC, tenho que não é a hipótese dos autos, uma vez que para sua configuração é necessário restar evidente o dolo da parte.
Na hipótese, a apelante apenas utilizou de condutas jurídicas, com a interposição de recursos, respostas e ferramentas estabelecidas pelo próprio Código de Processo para a garantia de sua defesa, portanto, não verifico nenhuma situação de prática de má-fé.
Nesse sentido, vejamos:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EMPRÉSTIMO - CONTRATO FIRMADO COM IDOSO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-lo incapaz de realizar negócios jurídicos. Com a comprovação da efetiva contratação e da ausência de pagamento do débito, é o caso de julgar improcedente a ação. Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. (N.U 1002095-41.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento), sob o valor da causa.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR